Tribunal: TJDFT
Processo: 0705171-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0705171-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIO GUSMÃO ROCHA, ORTOTRAUMA - ORTOPEDIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - EPP EMBARGADO: ANDREIA CORDEIRO LOPES D E S P A C H O Opõe a parte LÚCIO GUSMÃO ROCHA e outros embargos de declaração em face do acórdão de ID 17778382. Assim, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do CPC, dê-se vista à parte contrária. Brasília, 29 de julho de 2020 18:48:54. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador